Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo conhecido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores ao apelante - Decisão mantida - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$30.900,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004505-57.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AMÉRICO
EUGENIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-57.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 35851
APEL.No: 1004505-57.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : AMÉRICO EUGENIO DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
JUIZ : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu
inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art.
1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada -
Apelo conhecido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015,
exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos,
pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou
saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos
pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu
extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores ao apelante - Decisão mantida -
Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados
pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum
ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$30.900,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 09.10.2019, em ação de obrigação
de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-57.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Os documentos juntados pela instituição financeira, produzidos unilateralmente, não têm valor probatório. O apelante pensou ter contratado simples
empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva de
margem consignável. A ré transferiu dinheiro para a conta do
autor, como se este tivesse efetuado um saque por meio de
cartão de crédito. Todavia, ao emprestar o dinheiro desta
maneira, a instituição financeira está a cobrar pela
utilização do cartão de crédito. Cabível a devolução de
valores, em dobro, bem como a reparação pelos danos morais
sofridos. Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões
às
fls.
109/126,
requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, a
manutenção da r. sentença.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada pelo apelante, com base em “autorizações de saques
no cartão de crédito consignado”, firmadas entre as partes,
em 19.06.2018 e 17.09.2018, nos valores de R$1.000,00 e
R$85,48, respectivamente (fl. 36).
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou cartão de crédito perante a instituição financeira.
Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm ocorrido indevidos
descontos em seu benefício previdenciário, sob o título de
RMC (Reserva de Margem Consignável). Pleiteou, por esta
razão, a suspensão dos descontos, a devolução, em dobro, dos
valores indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos (fls. 01/18).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
83/87).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar arguida
pelo apelado.
O
recurso,
contrariamente
ao
alegado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-57.2019.8.26.0032 -Voto no
4
contrarrazões, deve ser conhecido.
O apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, seu inconformismo
diante da r. decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos do
art. 1.010, do NCPC.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no.
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “autorizações de saques no cartão de crédito
consignado”, firmadas entre as partes, em 19.06.2018 e
17.09.2018,
nos
valores
de
R$1.000,00
e
R$85,48,
respectivamente (fl. 36).
Consta,
expressamente,
das
referidas
contratações (fl. 37):
“Pelo presente, autorizo o banco a creditar o
valor do saque em minha conta de recebimento de benefício
indicada acima, em até 5 dias úteis.”
“Utilizar
a
minha
margem
consignável
para
amortização e/ou liquidação do saldo devedor do cartão, sendo
que a existência de eventual saldo devedor será informado na
fatura e poderá ser liquidada a qualquer tempo”.
O autor, ora apelante, não nega o recebimento
dos valores, a ele disponibilizados pela instituição financeira.

Tais saques, efetuados por intermédio de cartão
de crédito, ensejaram os descontos mensais de parcelas, para
pagamento do débito, sobre o seu benefício previdenciário,
respeitada a margem de reserva consignável discriminada no
extrato do INSS (fls. 22/29).
Agiu a instituição financeira, portanto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-57.2019.8.26.0032 -Voto no
5
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (fl. 36).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à alegação
do autor, ora apelante, para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-57.2019.8.26.0032 -Voto no
6
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso não
provido”. No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
Mantém-se, ante o exposto, o 'decisum', sendo
descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$30.900,00, fl. 18), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Postas estas premissas, afastada a preliminar,
arguida em contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.